Tribunal: STF
Processo: RE 666589
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-04
Data de publicação: 2012-09-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – INTERPOSIÇÃO ANTERIOR AO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL – REGÊNCIA E JULGAMENTO. Tendo ocorrido a intimação do acórdão de origem em data anterior à vigência do sistema da repercussão geral, descabe a aplicação da Lei nº 11.418, de 19 de dezembro de 2006, devendo ser o recurso extraordinário regido pela legislação em vigor à época em que surgiu o interesse em recorrer.